Tribunal: TJES
Processo: 5008629-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008629-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELANA FREITAS NEVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO –
OFICIAL MÉDICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – LEGITIMIDADE AOCP PARA APLICAÇÃO DO TESTE – LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS – PREPARO FÍSICO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA A ATRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Conforme se extrai do item 6.1 do edital do certame (Edital PMES nº. 04/2022) há previsão expressa acerca da realização do Teste de Aptidão Física de caráter eliminatório a ser realizado na terceira etapa. No mesmo item, há a disposição de que as condições da prova estão descritas no item 8 e anexo II.

2.
Após detida análise do referido manual não é possível extrair que os membros do CEATAF possuem atuação obrigatória para a aplicação do teste de aptidão física em concursos públicos da PMES. Digo isso porque o item 3.4.1 utiliza o verbo
“poder”
em relação a convocação do CEATAF para a aplicação do teste. Assim, como visto, a norma não prevê a obrigatoriedade da referida convocação, mas sim sua possibilidade, o que demonstra, ao menos por ora, que o TAF não precisa necessariamente ser aplicado pela CEATAF.

4. No que concerne a alegação de ausência de razoabilidade na aplicação dos 05 (cinco) apoios em razão das atribuições dos cargos disputados, é preciso levar em consideração que, conforme consignado pelo MMº. magistrado singular, dentre as atribuições do cargo militar pretendido, há o de
“atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual”
, de forma que, ainda que não seja uma atribuição habitual ou rotineira do quadro de médico, poderá ocorrer excepcionalmente, devendo o policial militar ter o preparo físico mínimo para atender a tarefa sem se colocar a si ou outros em situação de risco.

5
.
Apesar de a agravante pugnar pela aplicação distinta dos critérios do teste, o certame em questão somente abriu vagas para profissionais da saúde não contemplando nenhum cargo de Oficial Combatente da PM, de forma que é impossível realizar a comparação a que a agravante propõe, pois, apesar de serem aplicados os mesmos critérios do TAF a todos os candidatos do certame, as vagas contempladas por este possuem a mesma natureza.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELANA FREITAS NEVES
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
,
indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Em suas razões (id. 5637665) a agravante aduz que deve ser afastada a exigência do Teste de Aptidão Física
“em razão da ilegalidade de ter sido aplicado por agente incompetente e sem seguir as regras vigentes, bem como pela ausência de razoabilidade em razão das atribuições dos cargos disputados”.
Requer, desta forma, a sua convocação para as demais etapas do certame.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões (id. 5705491) alegando que a eliminação da candidata foi ocasionada em razão da estrita legalidade e vinculação ao edital, e que a AOCP tem legitimidade para aplicação do Teste de Aptidão Física.

Contrarrazões também apresentadas pelo I
nstituto AOCP
no id. 5819791 onde defendeu a legalidade do ato administrativo que eliminou a autora em razão de descumprimento de item exigido pelo edital, e que é indispensável a exigência do TAF vez que é necessária a apuração do condicionamento físico do candidato.

Instado a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 5937072).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008629-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HELANA FREITAS NEVES

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELANA FREITAS NEVES
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
,
indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Em suas razões (id. 5637665) a agravante aduz que deve ser afastada a exigência do Teste de Aptidão Física
“em razão da ilegalidade de ter sido aplicado por agente incompetente e sem seguir as regras vigentes, bem como pela ausência de razoabilidade em razão das atribuições dos cargos disputados”.
Requer, desta forma, a sua convocação para as demais etapas do certame.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões (id. 5705491) alegando que a eliminação da candidata foi ocasionada em razão da estrita legalidade e vinculação ao edital, e que a AOCP tem legitimidade para aplicação do Teste de Aptidão Física.

Contrarrazões também apresentadas pelo I
nstituto AOCP
no id. 5819791 onde defendeu a legalidade do ato administrativo que eliminou a autora em razão de descumprimento de item exigido pelo edital, e que é indispensável a exigência do TAF vez que é necessária a apuração do condicionamento físico do candidato.

Instado a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 5937072).

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...) (Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Firmada tal premissa, extrai-se da inicial e da petição recursal que agravante se inscreveu no concurso destinado ao provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na especialidade generalista, regido pelo Edital n.º 04/2022, disputando a única vaga reservada aos candidatos negros.

Relata que estava em 1º lugar em sua categoria, porém, foi eliminada na etapa do TAF, por não ter cumprido a prova de apoio.

Diz que houve ilegalidade no TAF por ter sido aplicado por agente incompetente, bem como pela ausência de razoabilidade em razão das atribuições do cargo disputado (oficial médico).

Já adianto que a manutenção da correta decisão recorrida é medida que se impõe. Explico-me.

Conforme se extrai do item 6.1 do edital do certame (Edital PMES nº. 04/2022) há previsão expressa acerca da realização do Teste de Aptidão Física de caráter eliminatório a ser realizado na terceira etapa. No mesmo item, há a disposição de que as condições da prova estão descritas no item 8 e anexo II.

Sobre a legitimidade do Instituto AOCP para a aplicação do TAF a agravante afirma que o teste não foi aplicado pelos membros do CEATAF, mas sim por funcionários do instituto em contrariedade ao que dispõe a Portaria nº. 914-R de 06/08/2021 (Manual de Aplicação do Teste de Aptidão Física).

Entretanto, após detida análise do referido manual não é possível extrair que os membros do CEATAF possuem atuação obrigatória para a aplicação do teste de aptidão física em concursos públicos da PMES. Digo isso porque o item 3.4.1 utiliza o verbo
“poder”
em relação a convocação do CEATAF para a aplicação do teste, veja-se:

3.4. PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 3.4.1. Convocação. Os setores competentes da PMES
poderão
convocar, através de publicação oficial ou requerimento formal a CPATAF para a aplicação do TAF, especificando o objeto da convocação, o local, a data, o horário da realização dos testes físicos, as informações dos candidatos (nome completo, RG, número funcional, OME, data de nascimento e sexo).

Assim, como visto, a norma não prevê a obrigatoriedade da referida convocação, mas sim sua possibilidade, o que demonstra, ao menos por ora, que o TAF não precisa necessariamente ser aplicado pela CEATAF.

Somado a isso, após a leitura do item 1.4.1 do Edital a alegação de ilegitimidade do instituto para a aplicação do TAF também cai por terra, vez que há previsão expressa de que a 3ª etapa do certame (referente ao TAF) seria realizada pelo Instituto AOCP,
in verbis
:

1.4.1

Etapas a serem realizadas pelo Instituto AOCP
:

a)
1ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na aplicação de Prova Objetiva e Prova Discursiva, conforme normativa do item 6 deste edital;

b)
2ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, que consistirá no Envio de documentação básica para aferição da idade máxima, bem como no Envio para aferição dos títulos para classificação parcial, prevista no item 7 deste edital, dos candidatos aprovados e classificados na 1ª etapa do concurso;

c)
3ª etapa, de caráter eliminatório, consistirá na realização de Teste de Aptidão Física dos candidatos aprovados e classificados na 2ª etapa do concurso, conforme normativa do item 8 deste edital
;

d)
4ª etapa, de caráter eliminatório, consistirá na realização da Avaliação Psicológica, dos candidatos aprovados e classificados na 3ª etapa do concurso, conforme normativa do item 9 deste edital.

Seguindo, no que concerne a alegação de ausência de razoabilidade na aplicação dos 05 (cinco) apoios em razão das atribuições dos cargos disputados, é preciso levar em consideração que, conforme consignado pelo MMº. magistrado singular, dentre as atribuições do cargo militar pretendido, há o de
“atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual”
, de forma que, ainda que não seja uma atribuição habitual ou rotineira do quadro de médico, poderá ocorrer excepcionalmente, devendo o policial militar ter o preparo físico mínimo para atender a tarefa sem se colocar a si ou outros em situação de risco.

Por fim, apesar de a agravante pugnar pela aplicação distinta dos critérios do teste, o certame em questão somente abriu vagas para profissionais da saúde não contemplando nenhum cargo de Oficial Combatente da PM, de forma que é impossível realizar a comparação a que a agravante propõe, pois, apesar de serem aplicados os mesmos critérios do TAF a todos os candidatos do certame, as vagas contempladas por este possuem a mesma natureza.

Em caso análogo, em relação mesmo certame, este e. Tribunal de Justiça já decidiu da mesma forma, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DA PMES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. APLICAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DO INSTITUTO AOCP. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da leitura das normas regentes extrai-se que a CEATF é constituída para a aplicação de TAF em concursos públicos da organização e pode ser convocada para tal finalidade, a requerimento dos setores competentes da PMES.
Assim, a norma não prevê a obrigatoriedade da referida convocação, mas sim sua possibilidade, do que se conclui que o TAF não precisa necessariamente ser aplicado pela CEATAF. 2. Ademais, analisando as disposições editalícias, verifica-se que o item 1.4.1 do instrumento convocatório do concurso previu expressamente que a 3ª etapa do certame (referente ao TAF) seria realizada pelo Instituto AOCP. 3. O “Manual de Aplicação do Teste de Aptidão Física” da PMES prevê critérios distintos em relação ao TAF aplicado para o ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes e para o ingresso para os Quadros de Oficiais Médicos, Oficiais Dentistas, Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, Oficiais Enfermeiros, Oficiais Músicos e Oficiais Veterinários. Procedendo a uma análise comparativa entre as Tabela 1 e 2 do referido manual, verifica-se que os critérios relativos ao TAF para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES são mais rigorosos do que para os demais cargos, atendendo ao requisito previsto no Recurso Extraordinário nº 505.654. 4. O ente público atuou dentro da estrita legalidade, em observância às disposições editalícias e à legislação aplicável ao caso, razão pela qual não se vislumbra a verossimilhança das alegações das recorrentes, requisito indispensável à antecipação da tutela recursal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 5002846-03.2023.8.08.0000, Órgão: Quarta Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, data de julgamento: 13/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 0
3
.10.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.